Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-30.2021.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800305-30.2021.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MARIA ADRE SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO INDEPENDENTE DE GESTÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Medicilândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2020 à servidora temporária Maria Adre Silveira, com juros e correção monetária, além da verba honorária. O Município sustentou ausência de responsabilidade da atual gestão, inexistência de prova da prestação do serviço e inadequação da condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a alternância de gestão municipal e a alegada insuficiência financeira excluem a responsabilidade do Município pelo pagamento de salários devidos;
(ii) estabelecer se houve comprovação da prestação de serviço e inadimplência por parte da administração pública;
(iii) verificar se é cabível o pedido de reforma da decisão quanto ao dano moral, diante da inexistência de condenação nesse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da continuidade administrativa impõe ao Município a obrigação de honrar compromissos legais assumidos, independentemente da alternância de gestores, pois a responsabilidade é da pessoa jurídica, e não da pessoa física do administrador.

4.A alegação de escassez de recursos públicos ou de omissão da gestão anterior não constitui excludente de responsabilidade, sendo inaplicável a necessidade de demonstração de dolo ou culpa, diante da natureza obrigacional da verba salarial.

5.A servidora apresentou contracheque que comprova vínculo funcional e exercício do cargo no mês de dezembro de 2020. Cabia ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, especialmente o pagamento da verba, ônus do qual não se desincumbiu.

6.A ausência de pagamento por serviço efetivamente prestado configura enriquecimento ilícito da administração pública, em afronta direta aos princípios da moralidade administrativa e da dignidade da pessoa humana.

7.Inexiste interesse recursal quanto ao dano moral, uma vez que não houve condenação nesse ponto, tornando o argumento do Município inócuo.

8.A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as questões essenciais, configurando-se o necessário prequestionamento para fins recursais, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O ente público não pode se eximir do pagamento de salário devido a servidor temporário sob o fundamento de insuficiência de recursos ou mudança de gestão.

2.A comprovação da prestação de serviço e a ausência de prova de pagamento ensejam a responsabilidade do Município, configurando enriquecimento ilícito e violação aos princípios da moralidade administrativa e da dignidade da pessoa humana.

3.A inexistência de condenação por danos morais torna inócua a insurgência recursal quanto a esse ponto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 7º, X; 37, caput; CPC/2015, art. 373, I e II; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC nº 0800717-58.2021.8.14.0072, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 02/10/2024; TJPA, AC nº 0003476-52.2013.8.14.0090, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08/04/2019; TJPA, AC nº 0002937-81.2014.8.14.0048, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14/09/2020; TJPA, APL nº 0801025-42.2017.8.14.0070, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 23578986
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral, proposta por
MARIA ADRE SILVEIRA
,

ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por Maria Adre Silveira, visando o recebimento da remuneração devida pelo labor prestado como servidora temporária do Município, no último mês da gestão anterior, além de indenização por supostos abalos de ordem moral decorrentes da inadimplência.

O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento do salário retroativo mencionado e a indenizar a autora por danos morais. Contra tal sentença, o Município interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido por decisão monocrática, conforme a ementa:

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação ordinária de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Salário devido a servidor temporário. Enriquecimento ilícito. Impossibilidade de exclusão de responsabilidade. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Medicilândia contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 1.563,20, relativos ao salário de servidor temporário referente a dezembro/2020, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o Município recorrente, ao alegar insuficiência de recursos por mudança de gestão, pode eximir-se do pagamento do salário devido;
(ii) verificar se o vínculo empregatício e a prestação de serviço restaram devidamente comprovados.

III. Razões de decidir
3. Comprovada a existência do vínculo empregatício e o não pagamento do salário, configura-se violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988) e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF/1988).
4. O enriquecimento ilícito do ente público, ao se beneficiar de trabalho prestado sem a correspondente remuneração, é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. A alegação de insuficiência de recursos ou mudança de gestão não constitui excludente de responsabilidade para o cumprimento de obrigações trabalhistas.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. É vedado ao ente público eximir-se do pagamento de salário devido a servidor temporário com fundamento em insuficiência de recursos decorrente de mudança de gestão.
2. A não comprovação do pagamento pela administração pública caracteriza violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da moralidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, X; 37, caput; e 1º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJPA, AC nº 0800717-58.2021.8.14.0072, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 02/10/2024.

Inconformado, o ente municipal interpõe o presente agravo interno, insurgindo-se contra a manutenção da condenação, ao argumento de que teria havido equívoco no julgamento da causa por parte da decisão agravada, porquanto os fundamentos deduzidos em apelação não teriam sido devidamente enfrentados.

O recorrente defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso, uma vez que o inadimplemento da verba salarial decorreu de ato omissivo de gestão anterior, o que, segundo sua tese, exigiria a comprovação de culpa ou dolo por parte da atual administração, não sendo, portanto, suficiente o simples nexo fático entre a omissão e o dano.

Aponta ainda que não restou comprovada a prestação do serviço no mês de dezembro de 2020, referindo-se à ausência de documentação comprobatória da frequência da servidora, bem como da ausência de extrato bancário que demonstre a inadimplência alegada.

Defende, também, a inexistência de ato ilícito por parte da atual administração, a qual estaria adstrita aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e impossibilitada de responder automaticamente por débitos herdados de administrações anteriores. Nesse ponto, aduz que não se pode presumir a prática de ilicitude sem a devida comprovação de dolo, culpa ou negligência.

No tocante ao dano moral,

o agravante assevera que a mera inadimplência salarial, isoladamente, não enseja reparação extrapatrimonial, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração de sofrimento psíquico intenso ou lesão a direitos da personalidade, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais, conforme a jurisprudência superior, com a consideração dos fundamentos como prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº
25635765
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno
. Contudo, antecipo que a irresignação do Agravante não merece acolhida. Os argumentos ora deduzidos configuram mera reiteração de teses já exaustivamente examinadas e rejeitadas na decisão monocrática, a qual se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme exposto na decisão agravada, a controvérsia cinge-se à obrigação do Município de Medicilândia de adimplir o salário de servidora temporária, referente a dezembro de 2020.

O Agravante insiste na tese de que não pode ser responsabilizado por débitos de gestão anterior e que a autora não comprovou a prestação do serviço. Tais argumentos não se sustentam.

Primeiramente, cumpre ressaltar o princípio da continuidade administrativa e da impessoalidade. As obrigações são assumidas pela pessoa jurídica de direito público o Município, e não pela pessoa física do gestor. A alternância no poder executivo municipal não tem o condão de extinguir as responsabilidades e dívidas legalmente constituídas. Acolher tal tese significaria autorizar um verdadeiro calote institucional a cada mudança de governo, em flagrante prejuízo aos credores e à segurança jurídica.

A responsabilidade pelo pagamento da remuneração dos servidores é do ente público para o qual o serviço foi prestado. A alegação de insuficiência de recursos ou de débitos herdados da gestão anterior não configura excludente de responsabilidade, conforme pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SALÁRIO
. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CONFIGURADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Não merece reparos a sentença que condenou o Município apelante ao pagamento de
salário
/remuneração,
pois caracterizada a existência de relação jurídica administrativa estabelecida entre a apelados (servidores) e o Município apelante,
o que evidencia prova constitutivo do direito dos autores, e o Município apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15). Apelação conhecida, mas improvida. (TJ-PA - AC: 00034765220138140090 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

.........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REQUERIMENTO DE
SALÁRIO
ATRASADO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO
SALÁRIO
ATRASADO NÃO QUITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- É certo que o Poder público está obrigado ao pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa. II- Verifico inexistir nos autos pagamento referente ao saldo de
salário
, e que, por se tratar de prova negativa, o apelado fica impossibilitado de produzir prova de um fato que afirma não ter ocorrido. III- Outrossim, o recorrente não refutou a prestação do serviço realizado, pelo que também não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, por ocasião da peça de defesa, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. IV-Apelação conhecida e improvida.

(TJ-PA - AC: 0800717-58.2021.8.14.0072, Relator: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/10/2024)

.........................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONCURSADO. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento ...Ver ementa completadas verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal; II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito; III – In casu, o apelado, servidor concursado do recorrente, pleiteou o pagamento de algumas verbas salariais, não tendo o apelante conseguido comprovar a adimplência das referidas parcelas; IV – O ônus da prova caso d

(TJ-PA - AC: 00029378120148140048, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2020).

..........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO REQUERIDO. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 – Demonstrado pelas a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município de Abaetetuba e ...Ver ementa completa a ausência do pagamento de verbas trabalhistas referentes a 13º
salário
e férias, conforme ficha financeira. 2 – De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015, atendo-se a negar o direito da autora, sem, contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações. 3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APL: 08010254220178140070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020).

No que tange ao ônus da prova, a decisão monocrática foi clara ao aplicar a regra do art. 373 do Código de Processo Civil. A autora, ora Agravada, comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar o contracheque (Id. 17882704 - Pág. 1), documento hábil a demonstrar tanto o vínculo funcional com o Município quanto o labor no período reclamado (dezembro/2020).

Uma vez demonstrada a existência da relação jurídica e a prestação do serviço, caberia ao Município, nos termos do inciso II do referido artigo, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, comprovar o efetivo pagamento da verba salarial. Contudo, o Agravante limitou-se a alegações genéricas, sem acostar aos autos qualquer recibo, comprovante de transferência ou outro documento que atestasse a quitação do débito. A prova do pagamento é ônus de quem paga, e não o contrário.

A conduta do Município, ao se beneficiar da força de trabalho da servidora sem a devida contraprestação, configura enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico e viola frontalmente o princípio da moralidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88). Ademais, o não pagamento do salário, verba de natureza alimentar, atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

Quanto ao dano moral, o recurso do Agravante carece de interesse recursal. A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, já havia julgado improcedente o pedido de indenização. Portanto, o Município se insurge contra uma condenação inexistente, tornando sua argumentação sobre o tema inócua.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, ressalto que a decisão agravada analisou todas as questões jurídicas essenciais ao deslinde da causa, fundamentando seu convencimento com base nos dispositivos legais e princípios aplicáveis à espécie, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos citados pela parte. Considera-se, portanto, prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Assim, não havendo nos autos do Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento firmado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Portanto, a decisão monocrática atacada aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante deste Tribunal, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025